Tribunal: TJBA
Processo: 8002804-97.2022.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-07-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002804-97.2022.8.05.0103

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: BANCO FICSA S/A.

Advogado(s)
:
FERNANDA RAFAELLA OLIVEIRA DE CARVALHO

APELADO: GAUDENCIO MARTINS DOS SANTOS

Advogado(s)
:
MARIA DAS GRACAS GIRARDI RIBEIRO, DANIELLE CERQUEIRA BALTHAR

ACORDÃO

APELAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR, DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVÇOS.
FRAUDE.

RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA PELOS PREJUÍZOS CAUSADOS AO CONSUMIDOR, CONFORME SÚMULA 479 DO STJ.
ATO ILÍCITO CONFIGURADO. dano moral PRESUMIDO. valor
ESTIPULADO EM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE
e proporcionalidade. REDUÇÃO, DESCABIMENTO. DEVIDA A REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO.
APELAÇÃO DES
PROVIDA, SENTENÇA MANTIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO N
O
8002804-97.2022.8.05.0103
, da Comarca de Ilheus, em que são partes, como Apelante,
BANCO C6 CONSIGNADO S/A
,
e, como Apelado,
GAUDENCIO MARTINS DOS SANTOS.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível egrégio Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos de sua Turma Julgadora,
em

NEGAR
PROVIMENTO À APELAÇÃO,
nos termos do voto condutor.

JA01